Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716278-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS JONATHAS MARQUES DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 73604550. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator